Tribunal: STF
Processo: RE 66693
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-13
Data de publicação: 1972-10-13

Ementa:
VALOR DA CAUSA. DECISÃO QUE, EM FACE DE OPORTUNA IMPUGNAÇÃO, ATENDEU
AO VERDADEIRO VALOR DA CAUSA, PARA OS EFEITOS DA FIXAÇÃO DE
HONORARIOS ADVOCATICIOS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO
ART. 48 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.